Tribunal: TJMT
Processo: 1000358-79.2018.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000358-79.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RUI ALVES DA SILVA - CPF: 251.717.805-44 (APELANTE), KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS - CPF: 042.478.301-04 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - CNPJ: 05.914.650/0001-66 (APELANTE), ERICA CRISTINA CLAUDINO DE ASSUNCAO - CPF: 006.312.392-43 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RUI ALVES DA SILVA - CPF: 251.717.805-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – PROVA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA – INEXISTENTE -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – EVIDENCIADA - DANO MORAL – CONFIGURADO –
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR CONSIDERADO RAZOÁVEL -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Embora a Apelante defenda a regularidade da contratação e da inscrição negativa, não traz aos autos qualquer documento comprobatório da existência da relação contratual, ônus que lhe competia, conforme prevê o art.373, II CPC.

O magistrado, ao determinar o
quantum
indenizatório por danos morais, de
ve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON – em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde – que nos autos n.o 1000358-79.2018.8.11.0051 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – julgou procedente referida

ação, declarou a inexistente o débito discutido nestes autos e condenou a Requerida ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, a partir do arbitramento, a teor da Súmula 362 do STJ, acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da inscrição indevida. Tornou subsistente a liminar anteriormente deferida. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões a Apelante sustenta a inexistência de ato ilícito e regular exercício do direito.

Defende que a Apelada iniciou seu vínculo com a Apelante em 27/07/2010, quando compareceu em dos pontos de atendimento e solicitou a transferência de titularidade da UC para seu nome, que nunca houve pedido de encerramento do contrato de fornecimento.

Desta feita, que tendo a recorrida solicitado o fornecimento de energia elétrica na UC, e tendo sido prestado o serviço normalmente, não há falar em inexistência de débito.

Ainda, que a inscrição junto à SERASA está amparada no Código de Defesa do Consumidor, sendo reconhecida por este, como uma entidade de caráter público (§ 4°, do art. 43). Portanto, estando o débito pendente de pagamento, legítima é a inserção do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito.

Alega que a responsabilidade e o dever de reparar o dano causado a outrem, em virtude da transgressão de um direito, sendo esta obrigação embasada na ideia de que a ninguém se deve lesar – “neminem laedere”. Contudo, para que esse dever se manifeste são indispensáveis que estejam presentes alguns elementos básicos que o compõem, senão vejamos: ação/omissão voluntária, dano, nexo de causalidade e culpa, os quais não se fazem presentes nos autos.

No que tange ao quantum indenizatório, este viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e de não enriquecimento sem causa.

Discorre sobre o ônus da prova.

Prequestiona o artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para o fim de reformar os pontos citados da r. sentença, nos termos da fundamentação supra.

Contrarrazões (id.n.o 35491989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON – em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde – que nos autos n.o 1000358-79.2018.8.11.0051 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – julgou procedente referida

ação, declarou a inexistente o débito discutido nestes autos e condenou a Requerida ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, a partir do arbitramento, a teor da Súmula 362 do STJ, acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da inscrição indevida. Tornou subsistente a liminar anteriormente deferida. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Inicialmente, no que tange à preliminar de inovação recursal

suscitada em Contrarrazões pela parte Apelada – sob o argumento de que na contestação, a Apelante quis apenas eximir -se da responsabilidade, alegando não haver comprovação dos danos sofridos pelo autor e, ainda, tenta aludir ao fato de que as partes possuíam vínculo, mas não apresentou em momento oportuno a existência de um contrato assinado, muito menos uma gravação de ligação telefônica para o Call Center, ou seja, ônus que incumbia à requerida de provar e não o fez, pois não juntou nenhum tipo de comprovação da relação que alega existir entre as partes, no momento que foi oportunizado a ele.

No entanto, que agora, na fase recursal traz à baila argumentos novos como a contratação/transferência de titularidade da U.C para o nome do autor e extratos de débitos e informa, ainda, que nunca houve o pedido de encerramento do contrato de fornecimento.

Pois bem.

Em que pese as alegações das Apelada não verifico a existência de inovação recursal, visto que em contestação a Apelante afirma (id.n.o 35491963 – pág.3):

“Excelência, ao que vemos, a parte Autora ajuizou a presente demanda munida de meias verdades, pois, afirma não possuir débitos com a Requerida,
porém, não traz qualquer comprovação de encerramento da relação contratual
, tampouco que tenha pago as faturas inseridas no órgãos de proteção ao crédito.” (destaquei).

E mais (id.n.o 35491963 pág.4): “
Importante destacar que a parte Autora aderiu contrato de fornecimento de energia junto à Requerida
, adquirindo direitos e contraindo obrigações, sendo uma destas pagar pelo consumo (...)” destaquei.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de inovação recursal.

Quanto a juntada de documentos em fase recursal, razão assiste à Apelada, o artigo 435 do Código de Processo Civil estabelece:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5o.

Da leitura do artigo acima, infere-se existir dois requisitos para juntada tardia de documentos aos autos, quais sejam: quanto destinados a fazer provas de fatos supervenientes à propositura da ação e quando destinados a contrapor documentos produzidos no processo.,

No entanto, a toda evidência, este não é caso dos autos, haja vista tratar-se de telas sistêmicas produzidas de forma unilateral, que poderiam ter sido juntadas pelo Apelante em momento oportuno, sendo, portanto, incabível a apreciação nesta instancia.

Passo a análise do recurso.

Cinge-se a controvérsia, em analisar se o lançamento do nome da Apelada no cadastro de inadimplentes em virtude de supostas dívidas referente ao contrato no 0583579807939777, no valor total de R$ 71,72 (setenta e um reais e setenta e dois centavos), é licito.

A Apelante defende que o débito é existente e a negativação legítima.

Pois bem, da análise dos autos, tenho que não assiste razão àApelante, porquanto ausente prova da contratação reclamada.

Embora a Apelante defenda a regularidade da contratação e da inscrição negativa, não traz aos autos qualquer documento comprobatório da existência da relação contratual.

Desse modo, tenho que a Apelante não comprovou a legalidade de dívida, a fim que fosse autorizada a inserção do nome da Apelada nos órgãos de restrição ao crédito.

Assim, embora tenha sido imposto a Apelante o ônus da prova, através da decisão (id.n.), esta não se desincumbiu do ônus que lhe competia, ou seja, não demonstrou a existência de relação jurídica com a recorrente.

Quanto ao dano moral, nos termos do art. 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligencia ou imperícia, violar o direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” Neste norte, o art.927 do mesmo código, estabelece que a aquele, que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Após os fatos sustentados nos autos pela parte autora, tenho que a Apelante praticou conduta indevida e abusiva, já que não demonstrou a legalidade as cobranças impostas a Apelada.

Desta feita, a situação reclamada pela parte autora, não pode ser encarada como mero aborrecimento e deve propiciar-lhe reparação, não apenas como forma de diminuir o sofrimento, mas, também, como meio de puni a prestadora de serviço, além de servir de advertência para que esses episódios não mais ocorram.

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Ao fazê-lo, cumpre ao magistrado
observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Este e. Tribunal já decidiu que a fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Ao fazê-lo, cumpre ao magistrado observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados (TJ MT Ap 101995/2017).

Ademais, vale lembrar ainda, a orientação do c. STJ que, para indenização em danos morais, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa requerida, mostra-se
razoável, dentro dos parâmetros praticados por este e. Tribunal.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso e mantenho incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020